Tribunal: TJMT
Processo: 1034375-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1034375-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[FELIPE VICTOR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.288.531-63 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR ARGUIDA PELO PRIMEIRO APELANTE – NULIDADE – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
– AFRONTA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –
PERSEGUIÇÃO NO MOMENTO DE TENTATIVA DE FUGA
–
REJEIÇÃO
– ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –

NO MÉRITO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE USO PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO IMPROVIDO
.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência em perseguição ao Apelante, quando tentava empreender fuga do local.

In casu
, o apelante tenta se esconder ao avistar a viatura policial, bem como dispensou a substância entorpecente, justamente porque pretendia evitar de ser flagrado de posse do entorpecente que trazia consigo na referida ocasião.

Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecente, para o delito de consumo, quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Felipe Victor Pereira de Almeida e Luiz Felipe da Silva Brasileiro,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou às penas idênticas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado
Luiz Felipe da Silva Brasileiro
, em suas razões, suscitou à de
preliminar
, nulidade da prova de materialidade (droga apreendida), sustentando que ela foi obtida ilegalmente, mediante violação de domicílio. Por consequência, pugna pela absolvição da imputação, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP.

Sucessivamente,
no mérito
, pugnou pela
desclassificação para posse de droga para consumo próprio
, bem assim,
o Apelante Felipe Victor Pereira de Almeida
(id. 195822680 e 198430153).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
desprovimento dos recursos
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
199775181
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento dos recursos interpostos
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.
203996181
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Irresignação defensiva – Sentença condenatória – Tráfico de drogas –
1. Recurso de Luiz F. da S. Brasileiro – 1.1. Preliminar
– Nulidade de prova de materialidade – Falta de justa causa – Violação de domicílio – Rejeição – Presença de justa causa demonstrada – Extensão de diligência para interior do domicílio, em perseguição a agente em fuga – Prova lícita –
1.2. Mérito
– Requer a absolvição por ausência de provas – Subsidiariamente, desclassificação para posse de droga para consumo próprio – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas –
2. Recurso de Felipe V. P. de Almeida
– Requer a desclassificação para porte de droga para consumo próprio – Improcedência – Provas de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento dos recursos
.”

Em 14 de maio de 2024, a Segunda Câmara Criminal rejeitou a preliminar arguida e negou provimento ao recurso de apelação dos apelantes, em judicioso voto do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (id. 215241683).

Contudo, a defesa peticionou requerendo a anulação do julgamento em razão do Relator já ter se declarado suspeito para deliberar nos processos que o advogado Pitágoras Pinto de Arruda atua (id. 215270169).

O Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, reconheceu a sua suspeição em atuar nos julgamentos patrocinados pelo advogado Pitágoras Pinto de Arruda e, consequentemente anulou o julgamento realizado em 14 de maio de 2024. Por fim, determinou a redistribuição do presente recurso de apelação (id. 215685193).

Os autos foram redistribuídos a este Relator (id. 215999675).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024